Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-11.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001190-11.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR PONTO ELETRÔNICO. AUTONOMIA FUNCIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EM CONTESTAÇÃO. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT e pelo Município de Vila Rica contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública no 1001190-11.2024.8.11.0049, para determinar que o Município se abstenha de submeter os Procuradores Municipais a controle de jornada por ponto eletrônico ou manual, admitida a implementação de mecanismos substitutivos de aferição de produtividade e qualidade funcional, bem como para corrigir de ofício o valor da causa para R$ 50.000,00, fixando honorários advocatícios em 10% sobre esse novo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é compatível com a autonomia funcional da advocacia pública municipal a imposição de controle de ponto eletrônico aos Procuradores Municipais; (ii) estabelecer se a correção de ofício do valor da causa, feita na sentença, encontra óbice na preclusão
pro judicato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de controle rígido de jornada aos Procuradores Municipais compromete a autonomia funcional inerente à advocacia pública, cuja atuação é predominantemente intelectual, com exigência de flexibilidade para diligências externas e outras atividades incompatíveis com horários fixos e controle presencial.

4.

A atividade do advogado público, nos moldes constitucionais e institucionais, exige independência técnica e liberdade funcional, incompatíveis com controle físico de frequência, ainda que não haja aplicação de sanções administrativas.

5.

A orientação da Consulta no 28/2017 do TCE-MT e da Súmula no 9 do Conselho Federal da OAB recomenda a adoção de instrumentos de controle por produtividade e qualidade em substituição ao controle de ponto.

6.

A jurisprudência do STF (RE 1.400.161/SC, Rel. Min. Edson Fachin) reconhece que o controle de frequência por ponto afronta a independência funcional da advocacia pública, mesmo em ausência de punições diretas.

7.

A correção do valor da causa não encontra óbice na alegada preclusão
pro judicato
, pois houve impugnação expressa pelo Município em contestação, sendo, ainda, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício até a sentença, conforme art. 292, §3o, do CPC e precedentes do STJ.

8.

A redução do valor da causa de R$500.000,00 para R$50.000,00 observou critérios de razoabilidade e adequação ao conteúdo da demanda, de cunho institucional e sem repercussão econômica direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O controle de ponto eletrônico ou manual é incompatível com a autonomia funcional da advocacia pública, dada a natureza intelectual, externa e flexível das atribuições dos Procuradores Municipais.

2.

A correção de ofício do valor da causa pode ser realizada até a sentença, ainda que ausente provocação da parte, por se tratar de matéria de ordem pública.

3.

A existência de impugnação formal e tempestiva ao valor da causa afasta a alegação de preclusão
pro judicato
.

4.

O valor da causa deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação ao conteúdo da demanda e à sua repercussão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 292, §3o, 85, §§ 3o, 4o, III, e 11; Lei no 8.906/94, art. 7o, I; Lei no 7.347/85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.400.161/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.12.2022; STJ, REsp 1.857.194/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.974.448/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT
e pelo
Município de Vila Rica
contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública no 1001190-11.2024.8.11.0049, determinando que o ente municipal se abstenha de realizar o controle de frequência e jornada de trabalho por meio de ponto eletrônico ou manual em relação aos Procuradores Municipais, sem prejuízo de adotar providências para implantação do sistema de controle de frequência e produtividade e qualidade dos serviços, conforme Consulta no 28/2017 do TCE-MT, e, ainda, de ofício, corrigiu o valor atribuído à causa (R$500.000,00), fixando-o em R$ 50.000,00, com amparo no art. 292, §3o, do CPC. Outrossim, com fundamento no art. 85, § 4o, III, do CPC, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o novo valor da causa (id. 284658896).

Em seu recurso, a
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT
sustenta, em síntese, a ocorrência de preclusão
pro judicato
, pois, embora o art. 292, §3o, do CPC autorize o juiz a corrigir de ofício o valor da causa, tal providência deve ser tomada antes do encerramento da fase postulatória, isto é, até o final do prazo de resposta do réu.

Defende, neste contexto, citando doutrina processual e precedentes judiciais, que, não tendo havido impugnação ao valor da causa em contestação e nem o magistrado atuado até o saneamento do feito, não mais poderia corrigir o valor atribuído à demanda por iniciativa própria.

Argumenta, ainda, que, no caso, considerando a ausência de conteúdo econômico da postulação (abstenção do controle de jornada dos Procuradores Municipais pelo apelado), a quantia de R$500.000,00, atribuída à causa, mostra-se razoável e tem amparo na complexidade institucional do tema debatido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida em razão da preclusão
pro judicato
,
“mantendo o valor da causa no importe de R$500.000,00”.
(id. 284658899).

O ente municipal apresentou contrarrazões à apelação, requerendo o não provimento do recurso. Sustentou, em primeiro lugar, que a impugnação ao valor da causa foi apresentada oportunamente em sede de preliminar da contestação, o que afastaria a alegada preclusão. Além disso, o valor inicialmente atribuído pela autora era arbitrário, sem lastro em critério técnico ou estimativa de proveito econômico, tratando-se de demanda com natureza eminentemente declaratória e sem repercussão patrimonial imediata. Invocou precedentes do STJ no sentido de que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa até o momento da prolação da sentença, e que tal medida é válida sempre que o valor arbitrado não refletir adequadamente o conteúdo da lide (id. 284658902).

Por seu turno, em seu apelo, o
Município de Vila Rica
sustentou que a sentença deve ser reformada ante a legalidade do controle de ponto no caso concreto, pois jamais aplicou sanções por atrasos ou ausências do Procurador do Município e que o ponto eletrônico serve apenas para fins organizacionais e administrativos, sem afetar a independência funcional dos advogados públicos.

Alegou, ainda, que a sentença conferiu privilégio indevido à categoria profissional e pugnou pela reforma integral do julgado, com a improcedência do pedido inicial e a exclusão da condenação em honorários (id. 284658901).

A APM/MT apresentou contrarrazões ao recurso do Município, requerendo o não provimento do apelo e a majoração dos honorários de sucumbência recursais, conforme art. 85, §§ 3o e 11, do CPC (id. 284658903).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, após regular intimação, manifestou-se pelo desprovimento da apelação interposta pelo Município, reconhecendo a pertinência da sentença quanto à necessidade de flexibilização do controle de frequência dos advogados públicos, conforme os parâmetros constitucionais e funcionais da carreira. Quanto ao recurso da APM/MT, entendeu que por ser meramente patrimonial, seria desnecessária a intervenção ministerial (id. 287816858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT ajuizou ação civil pública em face do Município de Vila Rica/MT buscando provimento jurisdicional que determinasse ao ente municipal a abstenção quanto à exigência de controle de jornada de trabalho por meio de ponto eletrônico, manual ou qualquer outro método de fiscalização rígida aplicável aos Procuradores Municipais. Ainda, pugnou para que o Município se abstivesse de reter ou receber honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos advogados públicos municipais.

Sustentou a autora, para tanto, que o controle biométrico imposto aos Procuradores viola o regime jurídico especial da advocacia pública, em afronta à Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que garante autonomia funcional e flexibilidade de horários, por se tratar de função de natureza essencialmente intelectual. Acrescentou que inexiste regulamentação municipal sobre os honorários sucumbenciais, e que sua não destinação aos advogados que os produzem configura indevida retenção de verba de natureza privada.

Após regular tramitação, sobreveio sentença que, com fulcro no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente o mérito da causa para reconhecer a procedência do pedido da parte autora, declarando a incompatibilidade do controle rígido de ponto com o exercício da advocacia pública, em razão da necessidade de flexibilidade funcional para o desempenho das atribuições típicas do cargo, notadamente diligências externas, participação em audiências e produção intelectual autônoma. A decisão fundamentou-se, inclusive, na Súmula no 9 da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB e na Resolução de Consulta no 28/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a qual orienta os entes públicos a adotarem instrumentos substitutivos de controle funcional, voltados à produtividade e à qualidade dos serviços prestados por advogados públicos.

A sentença, ainda, corrigiu o valor da causa, fixando-o em R$ 50.000,00, sob o argumento de que o montante inicialmente atribuído pela autora era incompatível com a dimensão econômica da controvérsia, considerando tratar-se de município de pequeno porte, cuja Procuradoria atua, majoritariamente, em demandas de execução fiscal de baixa complexidade. Com fundamento no art. 85, §4o, III, do CPC, condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o novo valor da causa. Deixou de aplicar custas processuais, com base na Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85).

Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação: a APM/MT em relação à correção de ofício do valor da causa e o Município em relação à improcedência da tese de mérito.

Em análise a ambos os apelos, constata-se que nenhuma das insurgências merece acolhimento.

Passa-se a analisá-las iniciando-se pelo
recurso interposto pelo Município de Vila Rica
, por versar sobre a questão de fundo da lide, qual seja, a (in)compatibilidade entre o exercício da advocacia pública e o controle rígido de jornada por ponto eletrônico.

De acordo com o ente municipal, não há incompatibilidade entre o exercício da advocacia pública municipal e o controle de ponto eletrônico, pois o sistema implantado não possui natureza punitiva, não afeta a autonomia funcional, nem acarreta prejuízos concretos ao Procurador Municipal. Assim, o registro de jornada serviria exclusivamente para fins administrativos e organizacionais, sem que fossem aplicadas sanções por eventuais ausências ou atrasos.

Tal argumentação, no entanto, não encontra respaldo na lógica constitucional e institucional que rege a advocacia pública., tendo a sentença recorrida reconhecido, com acerto, que a imposição de controle de ponto eletrônico aos Procuradores Municipais afronta a autonomia funcional inerente à advocacia pública.

Ocorre que tal função exige independência técnica, liberdade de organização da atividade e capacidade de atuação externa e autônoma, especialmente no exercício de atividades como atendimento direto aos órgãos da Administração, realização de diligências, participação em sessões, elaboração de pareceres, entre outras tarefas que, por sua própria natureza, não se submetem a uma jornada rígida e pré-determinada.

A mera imposição do ponto eletrônico, ainda que não acompanhada de sanção, é suficiente para comprometer a autonomia estrutural da função, pois submete o advogado público à lógica de controle físico de presença que não se coaduna com sua função institucional. A eventual ausência de prejuízo ou tolerância administrativa não descaracteriza a inadequação do instrumento.

Neste contexto, a Súmula no 9 do Conselho Federal da OAB, sintetizando o entendimento doutrinário e institucional sobre o tema, preconiza que
“O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário”.

Nesse mesmo sentido, como lembrado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (RE 1.400.161/SC), reconheceu que o controle rígido de frequência impõe constrição indevida à independência da advocacia pública, nos seguintes termos:

“Verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a disciplina constitucional da advocacia com função essencial à justiça do art. 133 da CRFB.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que disciplina tal artigo, em seu art. 7o, I, dispõe sobre o direito do advogado de exercer suas funções com liberdade em todo o território nacional. In verbis:

Art. 7o São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;

É necessário esclarecer que liberdade inscrita no dispositivo inclui independência e flexibilidade na atuação funcional, além dos limites físicos do ambiente de trabalho, compreendendo compromissos externos, exercício em horários além da jornada, feriados e fins de semana para que sejam atendidos os prazos processuais.

Tais prerrogativas se estendem aos integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.

Sendo assim, aplicam-se integralmente ao procurador público, eis que está amparado pelo referido diploma.

Além disso, cabe ressaltar o teor da súmula no 9 do Conselho Federal da OAB que estabelece: O controle de ponto é incompatível com as atividades de Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilização de horário.

Dito isso, inegável é a incompatibilidade de controle de ponto de cumprimento da jornada regular dos advogados públicos ante a natureza de trabalho que compõe a profissão pela liberdade de atuação e flexibilidade de horários, inerentes à profissão.

Ainda nesse sentido, o Decreto Municipal no 12.877/2019, ao regulamentar a jornada de trabalho dos procuradores, extrapolou o poder regulamentar ao impor obrigação não prevista de forma expressa na lei.

O legislador municipal, embora tenha atribuído ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de regulamentar a duração da jornada de trabalho, não estendeu à referida forma de controle relativamente aos advogados públicos, cuja atividade é em princípio incompatível com a metodologia do controle de frequência.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar o controle da jornada de trabalho dos Procuradores do Município de Jaraguá do Sul por meio de cartão ponto ou ponto eletrônico, sem prejuízo dos seus vencimentos, nos termos do art. 932, V, c, do CPC e do art. 21, § 2o, do RISTF, concedendo, de consequência, a segurança como pleiteada pela Impetrante na origem”
. (STF - RE 1400161/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2022, publicação: 16/12/2022)

Ademais, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em sede de Consulta no 28/2017, orientou os entes públicos a substituir o controle de ponto por modelos de aferição por produtividade e qualidade, mais compatíveis com as peculiaridades da atividade de procuradores e advogados públicos.

Por fim, o argumento recursal de ausência de prejuízo concreto também não merece guarida. O vício não decorre de eventual punição, mas da violação estrutural às garantias institucionais da função, cuja eficácia independe da comprovação de danos materiais. A mera sujeição à lógica de controle típico de jornada fixa destoa do regime jurídico especial da advocacia pública, ainda que suavizado por tolerância administrativa.

Assim,
o recurso do Município de Vila Rica deve ser integralmente desprovido
, mantendo-se a sentença tal como lançada.

Passa-se ao exame do recurso interposto pela
APM/MT
, que questiona
apenas a redução do valor da causa
, promovida de ofício pelo magistrado de origem, de R$ 500.000,00 para R$ 50.000,00.

A parte apelante sustenta que tal modificação seria inviável em razão da preclusão
pro judicato
, visto que a correção não teria sido feita até o final do prazo de resposta do réu. Alega, ainda, que o valor originalmente indicado reflete o alcance institucional da demanda e sua repercussão sobre a organização administrativa da advocacia pública municipal.

Sem razão a apelante.

Dispõe o art. 292, §3o, do CPC:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”
.

No caso dos autos, a despeito de o magistrado ter feito constar na sentença recorrida ter agido
ex officio
, cumpre ressaltar que houve expressa impugnação ao valor da causa em sede de preliminar da contestação, em que o Município de Vila Rica suscitou a ausência de critério objetivo e a desconexão entre o valor arbitrado e o conteúdo da demanda, propondo sua fixação em R$1.000,00. Essa impugnação, tempestiva e formal, afasta a alegada preclusão, legitimando a análise judicial do tema na sentença.

De toda forma, mesmo que ausente provocação da parte, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a correção do valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser realizada pelo juiz até a prolação da sentença, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR. MÉRITO. DECADÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder à apreciação do mérito da demanda, nos termos dos arts. 292, § 3o, 293, e 337, III, e § 5o, do CPC/2015.

1.1. No caso dos autos, deve ser julgada a impugnação ao valor da causa, ainda que extinto o processo, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito.

2. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame da questão referente ao valor da causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

3. Recurso não conhecido”.
(REsp n. 1.857.194/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 4/10/2024.)

No voto condutor deste acórdão, o Ministro Relator, Antonio Carlos Ferreira, foi bastante preciso ao reconhecer a possibilidade de correção do valor da causa, de ofício, até o momento da sentença. Confira-se:

“Ressalte-se que a fixação do valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser alterada de ofício pelo Magistrado. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.448/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; e AgInt no AREsp n. 1.123.100/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.

Por outro lado, a decadência diz respeito à perda do direito potestativo pela falta de seu exercício no respectivo prazo. É matéria de mérito, que demanda análise mais aprofundada dos fatos e do direito aplicável ao caso, devendo ser apreciada em momento subsequente ao das questões processuais preliminares.

Observe-se que, malgrado a parte ré seja vitoriosa com o reconhecimento da decadência do direito, mesmo assim persiste seu interesse na adequação do valor da causa, principalmente porque sua alteração pode influenciar diretamente na quantia a ser recebida pelo advogado a título de honorários, que consubstancia parte relevante da remuneração do profissional.

Assim, por configurar matéria preliminar à análise do mérito, a correção do valor da causa pelo Magistrado, seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3o), somente pode ocorrer até o momento da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; REsp n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023; AgInt no AREsp n. 1.988.793/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022”.

Assim, sem razão a recorrente quanto à inviabilidade de correção do valor da causa, seja porque houve impugnação da parte contrária a tempo e modo, seja porque cabível a sua realização até o momento da sentença, como ocorreu no caso concreto.

Acrescente-se, ainda, que a redução promovida pelo juízo de primeiro grau – de R$500.000,00 para R$50.000,00 – pautou-se por critérios de razoabilidade e adequação ao objeto da demanda, diante da natureza eminentemente institucional e funcional da pretensão deduzida, destituída de repercussão patrimonial mensurável ou efeitos econômicos diretos. Destacou-se, com acerto, que a atuação da Procuradoria em questão ocorre em município de pequeno porte, voltada predominantemente à cobrança da dívida ativa e execuções fiscais de baixa complexidade, o que reforça a incongruência entre o valor inicialmente arbitrado e a dimensão real do litígio.

Dessa forma,
o recurso da APM/MT também deve ser desprovido
.

Ante o exposto, nego provimento a ambas as apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença recorrida. Efeito do desprovimento do recurso do Município de Vila Rica, elevo os honorários advocatícios a que foi condenado em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025